Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.

2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.

3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. A agravante embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.

4 – Embargos de declaração conhecidos e não providos.

td